Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIGURADA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais em domicílio alheio, sem mandado judicial, foi legítimo diante de suposta situação de flagrância ou de consentimento do morador; (ii) verificar se as provas obtidas na diligência são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo art. 5o, XI, da CF/1988, sendo excepcionada apenas nas hipóteses de consentimento válido do morador, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mandado judicial.
Conforme a tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280/STF), o ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões que indiquem, de forma prévia e objetiva, a ocorrência de situação de flagrante delito, sendo vedado o uso de provas posteriores para justificar a diligência.
Os relatos policiais sobre os fatos são contraditórios quanto ao nervosismo do réu, à ocultação de objeto e à autorização da moradora para ingresso, não havendo termo escrito ou gravação que comprove o consentimento livre e esclarecido.
A ausência de comprovação inequívoca da situação de flagrância e do consentimento da proprietária impõe o reconhecimento da ilicitude da prova, nos termos da doutrina do “fruto da árvore envenenada”.
Diante da dúvida quanto à legalidade do ingresso, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a absolvição por insuficiência de provas válidas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.